Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-42.2019.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001701-42.2019.8.14.0041

APELANTE: AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO DATIVO: WALLACE COSTA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001701-42.2019.8.14.0041

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: PEIXE BOI – VARA ÚNICA

APELANTE: AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
(WALLACE COSTA CAVALCANTE – OAB/PA 9.734)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INCIAL DE PENA. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, DE OFÍCIO, APLICADA ATENUANTE DA MENORIDADE E REDIMENSIONADAS AS PENAS DE MULTA.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

De ofício, redimensionada a pena definitiva do apelante, em razão da aplicação da atenuante da menoridade do recorrente na data do fato, uma vez que não aplicada pelo juizo
a quo.

3.

De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento, de ofício, da pena definitiva do apelante. De ofício, redimensionadas as penas de multa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

(Id nº 5266405), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Peixe Boi, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, conforme sentença de Id nº 5266404.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende: reforma da dosimetria da pena, diminuindo-a, observados os termos do art. 59 do CPB e modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semi-aberto.

Em contrarrazões (ID 5266406), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento parcial do respectivo apelo, aplicando-se mais uma atenuante, em razão do recorrente ter menos de 21 anos (nascido em 16/02/2000 - RG constante as fls. 08 no ID nº 5266407), à época do fato delituoso ocorrido em 25/06/2019.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Videoconferência.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, importante salientar que a alegação de
reforma da dosimetria da pena-base

não encontra respaldo
, desta forma, passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)

DISPOSITIVOS:;

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para:

(...)

b) CONDENAR o acusado AUGUSTO DOS SANTOS GOMES, como incurso nas sanções previstas no 157, caput, do CP.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO RÉU AUGUSTO DOS SANTOS GOMES:

Exame das circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade do agente é própria dos tipos;
o acusado AUGUSTO DOS SANTOS GOMES já registra
maus antecedentes
conforme certidão acostada
;
a
conduta social
não é favorável, porquanto conhecido na cidade por praticar pequenos furtos, muitos que sequer são levados ao conhecimento da autoridade policial de tão corriqueiros, revelando verdadeiro desrespeito com o patrimônio alheio, ameaçado constantemente para manter seu vício;
personalidade
desfavorável, porquanto clara é a sua aceitação de permanecer na vida criminosa para sustentar seu vício, como única fonte de renda, no lugar de buscar uma capacitação e/ou um emprego; os
motivos
também são desfavoráveis, já que o crime foi praticado para dar-lhe condições de praticar um outro crime;
consequências extrapenais não foram graves, uma vez que ambos os bens foram recuperados no mesmo dia;
circunstâncias do crime
desfavoráveis, pois praticado durante a madrugada com grave ameaça, tendo a vítima sido surpreendida com sua atuação
; por fim, o comportamento da vítima que, como cediço, jamais pode ser invocado para prejudicar o acusado.

Em assim sendo, com
cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena base em seu patamar mínimo de 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, tendo por base 1/30 avos do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, 25 de junho de 2019.

Não há agravantes.

Atenta à atenuante da confissão
, passo a dosar a pena em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa (artigo 65, III, do Código Penal).

Ausente causas de aumento.

Torno definitiva, portanto, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 3(três) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa
.

Incabível a substituição por penas alternativas em razão da pena de reclusão aplicada ao réu ser superior a quatro anos (artigo 44, inciso I do Código Penal) e a pena privativa de liberdade ser a recomendável ao demandado, sob o pálio do princípio constitucional da individualização da pena.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente em
regime FECHADO
.”

Importante salientar que, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, inexiste
reformatio in pejus
no acórdão que reanalisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
sem exacerbar a pena determinada pelo juízo sentenciante
, com vistas a melhor adequá-la ao caso concreto. (
v.g.
STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante cinco vetores judiciais –
antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime

-
, fixando a
pena-base
do recorrente em
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Inicialmente, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa de
05 (cinco) circunstâncias judiciais
, em razão de registro de antecedentes criminais, reiterada prática delitiva na cidade, por permanecer na vida criminosa e não possuir outra fonte de renda, praticou o crime para ter condições de praticar um outro crime e por ter agido durante a madrugada com grave ameaça, motivos que acarretam a aplicação da pena base acima do mínimo legal, conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, possível a elevação da pena em até 09 (nove) meses por cada circunstância desfavorável, sendo que no caso vertente, agravou a pena mínima em 04 anos e 09 meses, cálculo razoável e proporcional levando-se em consideração que foram consideradas 05 circunstâncias desfavoráveis ao apelante.

In casu, percebe-se que a
conduta social
(revela a prática delitiva de forma deliberada e reiterada, sendo o recorrente conhecido na cidade por pequenos furtos), e as
circunstâncias do crime
(grave ameaça durante a madrugada), possibilitam a exasperação ainda maior da reprimenda, fixando a pena-base em
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal.

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o cálculo da pena-base, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se a reprimenda da primeira fase da dosimetria em
08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase
, ausentes agravantes, todavia, o Juízo sentenciante reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, disposta no art. 65, III, “d” do CPB. Fixada a pena nessa fase em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Anoto ainda, que merece prosperar a informação trazida pela Promotoria de Justiça, em contrarrazões, de aplicação da
atenuante de idade menor de 21 anos
. Posto que, o recorrente à época do fato delituoso, era comprovadamente, menor de 21 anos, conforme Carteira de Identidade constante as fls. 08 do IPL – ID nº 5266407.

Portanto,
tem-se que a atenuante genérica, disposta no art. 65, inciso I do CPB, deve ser reconhecida
de ofício
, por ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, reduzindo a pena para
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado aplicou a atenuante da confissão e reduziu a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) meses e a pena pecuniária em 50 (cinquenta) dias-multa, parâmetro igualmente utilizado quando da aplicação da atenuante da menoridade penal à época do crime perpetrado.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base com o argumento de exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, com a reforma apenas no tocante à aplicação da atenuante da menoridade, é medida impositiva.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento, mantendo-se a pena definitiva em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Contudo, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo,
de ofício
, à sua readequação, fixando-a, inicialmente em 22 (vinte e dois) dias-multa, reduzindo-a para 16 (dezesseis) dias-multa, em face das atenuantes reconhecidas, pelo que torno-a concreta e
definitiva em 16 (dezesseis)

dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Apesar de modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, não
acolho o pedido defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
por ser o recorrente, reincidente, com condenação transitada em julgado pelo crime de roubo no processo nº
0001702-61.2018.8.14.004,
o que autoriza o cumprimento da pena em um regime inicial mais gravoso.

Nesse sentido, julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ? MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Pleito de fixação de regime inicial semiaberto. Não há reparo a ser feito na fixação do regime mais gravoso. Isso porque, além de ser reincidente, há circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes -, elementos que impõem o regime inicial fechado, como preceitua a jurisprudência desta Corte Superior. A propósito: AgRg no HC n. 490.175/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/06/2019; e HC n. 479.212/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 20/05/2019.
Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 689.849/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do modo fechado.

2. "Não configura ofensa ao princípio do non bis in idem a consideração dos maus antecedentes para elevar a reprimenda básica e fixar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal constante dos arts. 59 e 68, bem como do art. 33, respectivamente, todos do Código Penal" (AgRg no HC n. 497.220/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 22/10/2019).

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1879859/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2. No caso, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em virtude das consequências do crime, tendo em vista o relevante prejuízo causado às Ofendidas, sendo que "as vítimas necessitaram mudar de domicílio ante as condutas dos réus, pois a filha de J. S. O. não mais entrava na casa, dada a sensação de insegurança, a qual também afetou toda a unidade familiar", elemento que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Ante o exposto, conheço o recurso e
nego provimento
para reformar a sentença,
de ofício
,
redimensionando a pena definitiva para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, assim como,
readequar a pena de dias-multa em
16 (dezesseis)

dias-multa
, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos, preservando o regime inicial fechado para cumprimento da pena, e mantendo a sentença
recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 29/03/2022